Tribunal: TRF3
Processo: 5027538-69.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
296/575)

5027538-69.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027538-69.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: HOPI HARI S.A., HH PARTICIPACOES S.A., HH PARQUES TEMATICOS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO PORTELA - SP228763-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A indenização se sub-roga no valor do bem sinistrado conforme art. 347, I, do Código Civil (o credor recebe o pagamento e expressamente transfere ao terceiro todos os seus direitos).

- A parte agravante informa que o veículo sinistrado, embora a penhora tenha sido mantida após o parcelamento fiscal, era utilizado na sua atividade econômica e que pretende utilizar o dinheiro para a compra de outro veículo; o que significa que não obstante nominalmente o seu patrimônio não venha a ser reduzido pelo depósito do dinheiro em conta bloqueado, fato é que, na prática, a empresa contará com menos um veículo.

- A essencialidade do veículo para a empresa agravante deve ser levada em consideração, para continuação da atividade econômica; proceder a substituição da penhora de um veículo por outro veículo não causa nenhum dano à exequente e nem à empresa (recém saída da recuperação judicial), pelo contrário, manter-se-á o status quo.

- A substituição do veículo se mostra viável, procedendo-se a sub-rogação prevista no art. 347, I, do veículo penhorado pelo outro veículo que ficará com a mesma restrição/penhora.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027538-69.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: HOPI HARI S.A. , HH PARTICIPACOES S.A., HH PARQUES TEMATICOS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO PORTELA - SP228763-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar a substituição do veículo sinistrado por outro veículo de uso e propriedade da agravante (desde que esse veículo esteja livre de constrições e que seja de valor igual ou superior às CDA’s).

Pugna a parte agravante pela preferência da penhora do dinheiro (depósito efetuado pela seguradora) em detrimento da penhora de outro veículo (art. 11 da Lei de Execução Fiscal).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOPI HARI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS (2) em face de decisão que, em execução fiscal movida pela União Federal, indeferiu o pedido de substituição da penhora do veículo penhorado e que sofreu sinistro (modelo Gol 1.6L, MB5, placa DHR8E36) pelo veículo FIAT, modelo FIORINO, placa QNY7F79, conforme ID 330911968 HD WK, ano 2018 no valor de R$ 61.482,00, bem como determinou à seguradora para procedesse ao depósito do valor da indenização.

Narra a parte agravante que o Juízo da Recuperação Judicial indeferiu a penhora de ativos financeiros, porém, na execução fiscal fora realizada a penhora do veículo de placa DHR8E36 e, pouco tempo depois, as AGRAVANTES demonstraram a celebração de parcelamento para o pagamento da dívida.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que as AGRAVANTES celebraram o acordo de parcelamento da dívida a qual está pagando, e, neste instante, pleiteia, a substituição do referido veículo por outro de maior valor; afirma, ainda, que a penhora pode ser substituída.

Id 340761971 – Em 19/11/2025 – No presente recurso, foi acolhida parcialmente a pretensão deduzida para que seja comunicado o juízo universal, a quem fica ressalvada a competência para análise da viabilidade da substituição da constrição, observadas as regras de cooperação jurisdicional, conforme entendimento exposto; determinou-se que, realizado o depósito pela seguradora, por ora o valor deve permanecer bloqueado até eventual substituição pelo outro veículo - se houver concordância do Juízo da Recuperação Judicial.

A parte agravada apresentou contraminuta.

Id 346373897 – O Juízo de origem informou fato novo consistente na resposta do Juízo da Recuperação, informando o encerramento da recuperação judicial (em 19/09/2025); além de que a Seguradora Tokio Marine realizou o depósito referente ao valor de indenização de sinistro vinculada ao veículo de placa DHR8E36, no montante de R$ 57.309,00 (cinquenta e sete mil, trezentos e nove reais).

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Conforme previsão do inc. I do art. 1.019 do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOPI HARI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS (2) em face de decisão que, em execução fiscal movida pela União Federal, indeferiu o pedido de substituição da penhora do veículo penhorado e que sofreu sinistro, bem como determinou à seguradora para procedesse ao depósito do valor da indenização.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que as AGRAVANTES celebraram o acordo de parcelamento da dívida a qual está pagando, e, neste instante, pleiteia, a substituição do referido veículo por outro de maior valor; afirma, ainda, que a penhora pode ser substituída.

Id 346373897 – O Juízo de origem informou fato novo consistente na resposta do Juízo da Recuperação, informando o encerramento da recuperação judicial.

A indenização se sub-roga no valor do bem sinistrado conforme art. 347, I, do Código Civil (o credor recebe o pagamento e expressamente transfere ao terceiro todos os seus direitos).

Art. 347. A sub-rogação é convencional:

I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos;

II – (...)

No caso dos autos, o veículo sinistrado de placa DHR8E36 teve o valor de indenização depositado nos autos originários (não constando informação do Juízo de origem de eventual impugnação pela Seguradora), no montante de R$ 57.309,00 (cinquenta e sete mil, trezentos e nove reais). Mas a agravante pretende que, tendo parcelado os créditos fiscais em execução, haja apenas a substituição do veículo que fora penhorado antes do parcelamento, agora sinistrado, pelo veículo oferecido em substituição e, por consequência, que a indenização depositada nos autos lhe seja liberada.

O somatório das inscrições é de R$ 46.041,49 - id 365382877. E a recusa da exequente, consoante a sua manifestação, deve-se aos fundamentos de que o parcelamento apenas importa em suspensão do crédito tributário e que a indenização se sub-rogará no bem penhorado, não representando onerosidade excessiva ao devedor.

No entanto, a parte agravante informa que o veículo sinistrado, embora a penhora tenha sido mantida após o parcelamento fiscal, era utilizado na sua atividade econômica e que pretende utilizar o dinheiro para a compra de outro veículo; o que significa que não obstante nominalmente o seu patrimônio não venha a ser reduzido pelo depósito do dinheiro em conta bloqueado, fato é que, na prática, a empresa contará com menos um veículo.

A essencialidade do veículo para a empresa agravante deve ser levada em consideração, para continuação da atividade econômica; proceder a substituição da penhora de um veículo por outro veículo não causa nenhum dano à exequente e nem à empresa (recém saída da recuperação judicial), pelo contrário, manter-se-á o status quo.

Não se pode presumir que a agravante venha a descumprir o parcelamento, visto que o grupo agravante está no parcelamento desde agosto de 2024 (não havendo notícias de inadimplemento).

Assim, a substituição do veículo se mostra viável, procedendo-se a sub-rogação prevista no art. 347, I, do veículo penhorado pelo outro veículo que ficará com a mesma restrição/penhora.

Posto isto, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar a substituição do veículo sinistrado por outro veículo de uso e propriedade da agravante (desde que esse veículo esteja livre de constrições e que seja de valor igual ou superior às CDA’s); devendo o Juízo de origem proceder com as cautelas tanto na penhora do veículo quanto na disposição/liberação do valor do dinheiro.

Publique-se e intimem-se.

Decorrido o prazo legal para recurso, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.”

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A indenização se sub-roga no valor do bem sinistrado conforme art. 347, I, do Código Civil (o credor recebe o pagamento e expressamente transfere ao terceiro todos os seus direitos).

- A parte agravante informa que o veículo sinistrado, embora a penhora tenha sido mantida após o parcelamento fiscal, era utilizado na sua atividade econômica e que pretende utilizar o dinheiro para a compra de outro veículo; o que significa que não obstante nominalmente o seu patrimônio não venha a ser reduzido pelo depósito do dinheiro em conta bloqueado, fato é que, na prática, a empresa contará com menos um veículo.

- A essencialidade do veículo para a empresa agravante deve ser levada em consideração, para continuação da atividade econômica; proceder a substituição da penhora de um veículo por outro veículo não causa nenhum dano à exequente e nem à empresa (recém saída da recuperação judicial), pelo contrário, manter-se-á o status quo.

- A substituição do veículo se mostra viável, procedendo-se a sub-rogação prevista no art. 347, I, do veículo penhorado pelo outro veículo que ficará com a mesma restrição/penhora.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão